Tribunal: TJSP
Processo: 2272071-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Ordem urbanística – Preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal – Prejudicada diante do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2248097-52.2019.8.26.0000 - Preliminar de inadequação da via eleita – Rejeição - Impugnação a projeto de lei – Suspensão do trâmite do Projeto de Lei Municipal n.o 427/2019 (que prevê o PIU Arco Pinheiros),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Ordem urbanística – Preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal – Prejudicada diante do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2248097-52.2019.8.26.0000 - Preliminar de inadequação da via eleita – Rejeição - Impugnação a projeto de lei – Suspensão do trâmite do Projeto de Lei Municipal n.o 427/2019 (que prevê o PIU Arco Pinheiros), de iniciativa do Poder Executivo Municipal, em razão de ilegalidade referente a não realização de prévio EIA-RIMA, nos termos do disposto no art. 2o, inciso XV da Resolução CONAMA n.o 01/1986, bem como de estudo de impacto de vizinhança (EIV) – Pretensão de que sejam tais medidas adotadas antes do julgamento do projeto de lei - Possibilidade – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Infringência à legislação, com possíveis impactos negativos ao meio ambiente urbano (artificial) – Reforma da r. decisão – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2272071-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2272071-21.2019.8.26.0000 - mesa
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e OUTROS
Juíza: CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT CARDOSO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 14.833*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil
pública
Ordem urbanística
Preliminar de
ilegitimidade passiva da Câmara Municipal

Prejudicada diante do julgamento do Agravo de
Instrumento
n.o
2248097-52.2019.8.26.0000
-
Preliminar de inadequação da via eleita Rejeição
- Impugnação a projeto de lei
Suspensão do
trâmite do Projeto de Lei Municipal n.o 427/2019
(que prevê o PIU Arco Pinheiros), de iniciativa do
Poder
Executivo
Municipal,
em
razão
de
ilegalidade referente a não realização de prévio EIA-
RIMA, nos termos do disposto no art. 2o, inciso XV
da Resolução CONAMA n.o 01/1986, bem como de
estudo de impacto de vizinhança (EIV) Pretensão
de que sejam tais medidas adotadas antes do
julgamento do projeto de lei - Possibilidade

Presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora
Infringência à legislação, com possíveis
impactos negativos ao meio ambiente urbano
(artificial)
Reforma da r. decisão
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra a r. decisão de fls. 162/171 proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a Prefeitura do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Município de São Paulo, SP Urbanismo e Câmara Municipal
de São Paulo, em fase de recebimento.
Narra a inicial, em síntese, que o Poder Executivo Municipal
apresentou ao Legislativo Municipal o projeto de lei no
427/19, que aprova o projeto de intervenção urbana (PIU)
para o território do Arco Pinheiros, e cria a Área de
Intervenção Urbana Arco Pinheiros.
Alega que o PIU Arco Pinheiros abrange área de 1.509
hectares, e prevê sensíveis alterações nos parâmetros de uso
e ocupação do solo para a área. Contudo, a elaboração do
projeto não contou com prévia realização de estudo/relatório
de impacto ambiental, o que violaria o disposto no artigo 2o,
inciso XV, da Resolução CONAMA no 01/1986.
Sustenta que o PIU não consiste em mero plano abstrato, mas
de efetiva intervenção urbana, na medida em que implicará,
caso aprovado, na concreta possibilidade de modificações da
área a que se refere.
Ademais, a previsão de alterações nos parâmetros de uso e
ocupação do solo para a grande área, por si só, já
justificaria a elaboração do estudo ambiental prévio.
Por tais razões, pretende a concessão de liminar para
determinar à Câmara Municipal o sobrestamento do trâmite
do projeto de lei (PL no 427/2019), com a sua restituição ao
Executivo Municipal. Ainda em sede liminar, objetiva que os
requeridos Município de São Paulo e SP-Urbanismo
abstenham-se de dar prosseguimento ao andamento do
processo de formulação do projeto de lei 427/2019 até que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja elaborado EIA-RIMA para o PIU/AIU Arco Pinheiros,
que deverá contemplar os aspectos do plano diretor para os
estudos de impacto de vizinhança, sem prejuízo de previsão
de licenciamentos ambientais e urbanísticos, quando
exigíveis, para cada um dos empreendimentos a serem
desenvolvidos na área. Alternativamente, pleiteou que o
EIA/RIMA contemple a necessidade de realização estudo de
impacto de vizinhança, paralelamente. Ao final, objetiva a
confirmação da liminar, condenando o Município de São
Paulo e a SP-Urbanismo no refazimento do processo
participativo de discussão do PIU Arco Pinheiros, após a
realização do EIA/RIMA e/ou EIV.
Em atenção ao disposto no artigo 2o, da Lei no 8.437/1992,
foi concedido prazo para o Município de São Paulo e
Câmara Municipal de São Paulo manifestarem-se.
A Câmara Municipal apresentou manifestação às fls.
109/124.
Aduziu, em resumo, que a liminar pleiteada possui natureza
satisfativa, esgotando por completo o objeto da ação, bem
como que o autor não possui legitimidade ativa e interesse de
agir, a considerar a via eleita, dado que o controle preventivo
de constitucionalidade da tramitação de projeto de lei
somente é possível pelo parlamentar integrante da respectiva
Casa Legislativa. Argumentou, ainda, a inexistência dos
vícios formais alegados, diante da desnecessidade de
EIA/RIMA no caso em tela.
O Município de São Paulo manifestou-se às fls. 135/159.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mérito, sustentou, em síntese: i) o PIU tem por finalidade
a articulação de estudos técnicos necessários a promover o
ordenamento
e
a
reestruturação
urbana
em
áreas
subutilizadas e com potencial de transformação no
Município; ii) o projeto de lei em tela reúne os parâmetros
urbanísticos a serem utilizados, mas não configura o projeto
que será implementado; iii) os projetos concretos somente
serão individualizados após aprovação da Lei do PIU Arco
Pinheiros, na medida de sua viabilidade, e serão
posteriormente submetidos a licenciamentos específicos e
realização dos estudos de impacto ambiental, conforme o
caso; iv) os estudos foram desenvolvidos conforme o Plano
Diretor Estratégico e do rito disposto no Decreto no
56.901/2016; v) não houve agravamento dos índices e
parâmetros de adensamentos definidos pela Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano; vi) a redistribuição ocorreu em
apenas 8% do território, a fim de otimizar a capacidade de
suporte da infraestrutura existentes e previstas para a área.
É o breve relatório. Decido.
De início, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do
Ministério Público, porque não é objeto da presente ação o
controle de constitucionalidade de projeto de lei municipal,
mas sim análise atinente ao âmbito da legalidade, sendo
atribuição institucional do Ministério Público a promoção de
ação civil pública para proteção do meio ambiente (artigo
129, III da CF, artigos 1o e 5o, inciso I da Lei4.347/1985).
Cabe reconhecer a ilegitimidade passiva da Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Municipal de São Paulo.
A Câmara Municipal é órgão sem personalidade jurídica,
possuindo personalidade judiciária apenas para atuar em
defesa de suas prerrogativas e direitos institucionais, o que
não é o objeto da presente demanda.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na Súmula no
525 do C. STJ.
Pelo exposto, conheço de ofício a ilegitimidade passiva da
Câmara Municipal de São Paulo e julgo extinto o feito em
relação a ela, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. (...)”.
Sustenta o agravante, em síntese, que é necessária a
suspensão do trâmite do Projeto de Lei Municipal n.o 427/2019 (que
prevê o PIU Arco Pinheiros), de iniciativa do Poder Executivo
Municipal, em razão de ilegalidade referente a não realização de prévio
EIA-RIMA, nos termos do disposto no art. 2o, inciso XV da Resolução
CONAMA n.o 01/1986, bem como de estudo de impacto de vizinhança
(EIV), mas já em fase legislativa, até que sejam sanadas as
irregularidades apontadas na inicial.
Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada,
pleiteando a concessão da liminar.
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 55/60).
Contraminutas a fls. 65/83, 85/102 e 104/125.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls.
127/141, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que o Ministério Público
ajuizou ação civil pública impugnando o Projeto de Lei n.o 427/2019,
sob o argumento de que não se está observando a legislação pertinente,
havendo, portanto, a necessidade de refazimento do processo
participativo de discussão do PIU Arco Pinheiros, após a realização do
EIA/RIMA e/ou EIV.
A preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara
Municipal está prejudicada diante do julgamento proferido por esta Eg.
6a Câmara no Agravo de Instrumento n.o 2248097-52.2019.8.26.0000,
por ela interposto.
Outrossim, não se constata a inadequação da via
eleita, conforme ressalvado na decisão monocrática liminar, visto que se
observa que o pedido não importa em interferência do Poder Judiciário
na função legislativa, uma vez que havendo violação flagrante à lei
vigente, é possível se imiscuir no processo legislativo para fins de se
fazer o controle de legalidade, como vem decidindo a jurisprudência
sobre a matéria, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA E DOS SUCESSORES DA
LOTEADORA. PRELIMINARES AFASTADAS. INTERESSE
DE AGIR CONFIGURADO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM
PROCEDER À FISCALIZAÇÃO. PODER-DEVER DE
PROCEDER
À
REGULAMENTAÇÃO
DOS
LOTEAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SUCESSORES
DA
LOTEADORA.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
PARCELAMENTO
IRREGULAR
DO
SOLO
COMPROVADO. ASTREINTES FIXADAS E LIMITADAS
ADEQUADAMENTE. SENTENÇA ACERTADA. RECURSOS
IMPROVIDOS. 1. A atribuição de fiscalização do Município
sobre a ocupação do solo de seu território é competência
dada pela Constituição Federal, conforme seu artigo 30,
inciso VIII. Poder-dever de regulamentação dos Loteamentos
disposto expressamente no artigo 40 da Lei 6.766/79. 2.
Discricionariedade do poder público que não afasta a
intervenção do Judiciário para exercer o controle da
legalidade no cumprimento das atribuições do Executivo. 3.
Herdeiros que respondem pelas obrigações da genitora
falecida, nos limites da herança, nos termos do artigo 1792
do Código Civil. 4. Imprescritibilidade da pretensão
relacionada a direitos difusos, pois, mesmo que o loteamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
irregular tenha tido início há mais de 30 anos, os danos são
permanentes à urbanística municipal. 5. Matrícula do imóvel
que comprova que a loteadora vendeu frações ideais,
parcelando o solo de maneira irregular. Vistorias da
Prefeitura que atestam a existência de edificações, sem
observância da legislação específica. 6. Astreintes que
possuem caráter coercitivo e não indenizatório, sendo
adequada
a
limitação
feita
pelo
Juízo.”
(TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 0003027-58.2007.8.26.0450;
Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1a Vara; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
Com efeito, as normas do processo legislativo
constitucional (Constituição Federal, artigos 59 a 69) possuem eficácia
plena e imediata, vinculando a atividade do legislador na elaboração das
diversas espécies normativas, em respeito ao devido processo
legislativo, cuja observância é imprescindível para a consagração do
princípio da legalidade (artigo 5o, inciso II, da CF).
Para além do processo legislativo constitucional,
imprescindível também a observância das normas regulamentadoras
infraconstitucionais para a elaboração de projetos de lei, como, no
presente caso, a elaboração do EIA-RIMA, licenciamentos ambientais e
urbanísticos, conforme prevê a legislação ambiental e urbanística, com
a finalidade de se evitar a edição de leis flagrantemente violadoras de
valores constitucionais, como, no caso, o meio ambiente em todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seus aspectos.
Perceba que o Judiciário não busca controlar a
escolha política dos eleitos diretamente pelo povo, o que configuraria
inexorável violação à Separação de Poderes, mas, sim, que a legislação
ambiental seja respeitada e observada desde o nascedouro da lei
(durante a tramitação do projeto de lei), a qual tem potencial de violar o
interesse de toda a coletividade.
A ninguém é escusável alegar desconhecimento da
lei (artigo 3o da LINDB), o que também se aplica aos membros do
Poder Legislativo.
Dessa maneira, rejeita-se esta preliminar.
Outrossim,
não
prospera
a
alegação
de
ilegitimidade ativa do Ministério Público, sob o argumento de que se
está procedendo ao controle prévio de legalidade e de
constitucionalidade, fazendo da ação civil pública em sucedâneo da
ação direta de inconstitucionalidade.
Isto porque não se verifica qualquer pretensão do
agravante em arguir qualquer inconstitucionalidade do projeto de lei em
questão, tendo em vista que se busca compatibilização deste com o
disposto na legislação vigente, observando-se o princípio da prevenção
e evitando-se eventuais danos que possam ser causados ao meio
ambiente e à coletividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De qualquer forma, mesmo que houvesse causa de
pedir fundada em inconstitucionalidade do projeto de lei, a doutrina e a
jurisprudência
majoritárias
admitem
o
controle
difuso
de
constitucionalidade por meio de ação civil pública, de forma incidental.
Note-se
que
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade, não se tratando de pedido direto, é plenamente
viável em ação civil pública, conforme vem decidindo os Tribunais
Superiores:
“RECLAMAÇÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
CONTROLE INCIDENTAL DE
CONSTITUCIONALIDADE QUESTÃO PREJUDICIAL
POSSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO -
O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade
da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo
de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via
difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo
quando contestados em face da Constituição da República,
desde
que,
nesse
processo
coletivo, a controvérsia
constitucional, longe de identificar-se como objeto único da
demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial,
indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Doutrina.” (Rcl 1898 ED/DF. Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Julgamento: 10/06/2014).
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ART.
203,
V,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ESTRANGEIROS
E
REFUGIADOS.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 4o DO DECRETO No 1.744/95. POSSIBILIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR. RETORNOS
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO DA LIDE. (...)
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a
inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada
em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir
e não de pedido, como no caso em análise, pois, nessa
hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter
incidental. Precedentes: REsp 1.326.437/MG, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/08/2013; REsp
1.207.799/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 03/05/2011.
4. Não há falar em carência da ação ou incompetência do
órgão sentenciante, porquanto é cabível a ação civil pública
como instrumento de controle difuso de constitucionalidade,
conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do
mérito da demanda. Recurso especial provido.” (REsp n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1.487.032
SP, RELATOR MINISTRO HUMBERTO
MARTINS, djul. 03/03/2015). (g.m.)
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso
extraordinário.
Constitucional.
Ação
civil
pública.
Declaração incidental de incompatibilidade de norma pré-
constitucional
com
a
Constituição
Federal
vigente.
Possibilidade. Precedentes. 1. Consoante a jurisprudência
desta Corte, a ação civil pública é meio adequado para que
se declare, na via incidental, a incompatibilidade do direito
pré-constitucional com a Constituição vigente quando
referida declaração configurar tão somente a causa de pedir
da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 633.195
ED-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ALEGADA
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
I - Não usurpa a competência desta nossa Corte a declaração
incidental de inconstitucionalidade de lei distrital, proferida
em
ação
civil
pública.
Especialmente
quando
não
demonstrado que o objeto do pedido era tão-somente a
inconstitucionalidade
da
lei.
2.
Agravo
regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desprovido.” (RE 633195 ED-AgR / SP, Relator Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, julgado em 12/6/2012, DJe
28/6/2012).
“CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no
conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a.
Se,
em
tal
operação,
interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no
campo
da
legalidade,
inocorrendo
o
contencioso
constitucional. III. - O Ministério Público tem legitimidade
para propor ação civil pública, fundamentada em
inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o
controle
difuso
ou
incidenter
tantum
de
constitucionalidade. Precedente. IV. - Agravo não provido.”
(AI 504.856 AgR/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, julgado em 21/9/2004, DJ 8/10/2004).
Ademais,
em
sede
recursal,
acaso
haja
a
necessidade de análise de inconstitucionalidade de projeto de lei ou de
lei, será da competência do C. Órgão Especial, e não deste órgão
fracionário, como prevê o artigo 97, da CF e Súmula Vinculante n.o 10,
sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, rejeita-se esta preliminar.
No mais, para fins de concessão da tutela de
urgência é necessário que se evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, como se verifica da
obra “Breves comentários ao novo Código de Processo Civil”:
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo como alusões ao perigo na
demora (“pericolo di tardività”, na clássica expressão de
Calamandrei, Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a demora pode comprometer a realização imediata
ou futura do direito.” (Coordenadores Teresa Arruda
Alvem Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas, Ed. 2015, Editora Revista dos Tribunais, p.
782/783).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, verifica-se que necessário se faz a presença
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a
probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência,
requisitos estes denominados comumente de fumus boni iuris e
periculum in mora, os quais são cumulativos.
No caso sub judice, o bom direito alegado encontra-
se presente, uma vez que é possível que esteja ocorrendo infração à
legislação vigente, posto que não foram realizados os prévios Estudo de
Impacto Ambiental - EIA-RIMA e o Estudo de Impacto de Vizinhança-
EIV para fins de implantação do Projeto de Lei n. 427/2019, que prevê
a implantação do PIU Arco de Pinheiros, de iniciativa do Poder
Executivo municipal, mas já em fase legislativa.
O perigo na demora também está evidenciado,
tendo em vista que, em se cuidando, tais exigências, de normas de
caráter cogente e de ordem pública, que não se convalidam, ficando
clara a necessidade incontinenti do controle judicial que se requer,
diante do processo legislativo já em curso, tendo em vista a
possibilidade de aprovação de projeto de lei com graves vícios e sérios
riscos de dano ao meio ambiente urbanístico.
A aprovação do referido projeto de lei sem a
realização dos estudos competentes (EIA-RIMA e EIV) possibilita a
ocorrência de efeitos negativos, como, por exemplo, o extremo
adensamento urbano e populacional nessa parcela do território da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Capital e consequente impacto negativo no seu sistema viário e em toda
a vizinhança, ou seja, no tecido urbano.
Neste sentido, bem pontuou a D. Procuradoria de
Justiça:
“E essa aferição pode ser feita lendo-se o texto do PL no
427/19 objeto da ação civil pública (fls. 26 e seguintes dos
autos de origem), onde se nota que não é uma mera proposta
abstrata de planejamento ou um 'plano potencial de
intervenção territorial', como pretende o Município com sua
contraminuta.
Há sim indicativos concretos de usos e de índices
urbanísticos no PL com potencial interferência no tecido
urbano que não pode ficar fora da avaliação de um EIA-
RIMA.
E vamos indicar alguns deles.
Nas chamadas Áreas de Transformação, por exemplo, os
lotes com tamanho superior a 500 m2 poderão ter taxa de
ocupação de 0,7, vale dizer, poder-se-á construir em 70% da
superfície do terreno (sobram só 30% de área permeável no
terreno); para lotes localizados em vias com largura inferior
a 16 m, dispensa-se o recuo de frente da Lei de Parcelamento
e Uso do Solo para pavimentos edificados até 10 m de altura
(art. 11, V).
Essa proposta do PL aumenta a área impermeável (pois pode-
se construir em 70% do terreno) e diminui a área destinada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aeração e insolação nos prédios vizinhos, uma das
finalidades urbanísticas e ambientais na fixação dos recuos.
O PL no 427/19, que é, na concepção dos agravados, um
'plano potencial de intervenção territorial', desce a um
detalhamento na identificação de quadras e lotes de
determinado setor fiscal que serão afetados/beneficiados,
como se vê no art. 16:
Art. 16. A Centralidade do Jaguaré, configurada pelos lotes e
glebas contidos no setor fiscal no 082, quadras no 222, 223,
230 e 231, demarcados como Área de Transformação T2,
busca intensificar a densidade construtiva e populacional
junto aos eixos de transporte público, romper grandes
quadras, incentivar a mistura de usos, bem como criar
condições para implantação das atividades produtivas
previstas na Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE.
Nota-se que o legislador pretende intensificar a densidade
construtiva e populacional 7 em quadras previamente
identificadas, misturando usos, com potencial concreto de
gerar impactos não dimensionados para a sua área de
abrangência. Não se trata, à evidência, de um PL com
'orientações para subsidiar transformações urbanísticas'.
O EIA-RIMA e o EIV-RIVI têm condição de, nessas quadras,
dimensionar os impactos previstos a partir da aplicação dos
novos índices urbanísticos previstos nessa área.
O art. 18 do PL apresenta áreas perfeitamente delimitadas e
conhecidas da população paulistana, até lotes beneficiários
com o número do contribuinte 5, para aplicar regras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
específicas de construção e de uso: (...)
No local hoje ocupado pela Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP, está prevista a
implantação de um Distrito de Inovação Tecnológica em seu
perímetro, prevendo o reparcelamento de lotes com potencial
construtivo adicional de 1.150.000 m2 (um milhão, cento e
cinquenta mil metros quadrados) de área construída
computável, coeficiente de aproveitamento de 6,06, porém, na
contrapartida financeira pela utilização desse potencial
construtivo adicional do Projeto Estratégico CEAGESP,
aplicar-se-á na fórmula um coeficiente de aproveitamento
máximo não superior a 4,0 (na prática, poderá ser construído
seis vezes mais, com o pagamento menor da contrapartida...):
(...)
Não foram contabilizados os efeitos concretos decorrentes da
modificação do potencial construtivo adicional de 1.150.000
m2 no CEAGESP, que hoje tem edificações de menor porte e
de pequena projeção vertical, e que comportará a 'reunião de
empresas,
universidades,
instituições
de
pesquisa,
incubadoras, aceleradoras e startups', com coeficiente de
aproveitamento 6,0 e contrapartida calculada à base do
coeficiente 4,0, sem serem demonstrados também os efeitos
econômicos com a perda de receita proveniente da venda do
potencial construtivo.”
Aliás,
vale
lembrar
que
outras
situações
semelhantes já foram vivenciadas nesta Comarca, nas quais não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
realizados os estudos acima citados, e que acabaram por gerar grandes
impactos negativos à mobilidade urbana e à vizinhança, como, por
exemplo, a construção da Arena Allianz Parque.
Por fim, não há que se falar em irreversibilidade
dos efeitos da decisão quando o que está em ponderação é o direito ao
meio ambiente equilibrado, no caso, em seu aspecto artificial, a fim de
se observar o princípio da proibição da proteção deficiente.
Destarte, reforma-se a r. decisão, concedendo-se o
efeito ativo pleiteado, para o fim de manter a suspensão do trâmite do
Projeto de Lei n.o 427/2019 junto à Câmara Legislativa Municipal, com
a determinação de que aquele seja restituído ao Poder Executivo
Municipal, para a elaboração do EIA-RIMA para o PIU/AIU Arco
Pinheiros, ou seja, para o perímetro do PIU como um todo, considerada
sua extensão, sem prejuízo da previsão de licenciamentos ambientais e
urbanísticos, nos termos da legislação ambiental e urbanística, quando
exigíveis, para cada um dos empreendimentos a serem desenvolvidos na
área, sendo que este estudo deverá contemplar, ainda, todos os aspectos
relacionados pelos artigos 37 do Estatuto da Cidade e 151 do Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo para os EIVs (estudos de
impacto de vizinhança).
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora